Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de quitação do débito. A Agravante insiste no reconhecimento da inexistência de dívida, em razão dos depósitos judiciais feitos junto ao Juízo a quo, entre 2012 e 2017. Não obstante tais fatos, o Agravado requereu penhora do suposto crédito no rosto dos autos, o que restou deferido. Assinala existir um acordo de quitação da dívida entre o executado Marcos Antônio Pantoja e o agravado Manoel Domingos, sendo tal documento nulo, porquanto o pagamento de dívida por terceiro só tem eficácia se autorizada pelo devedor, tendo a Agravante, neste aspecto se oposto a tal requerimento. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Destaco, inicialmente, os termos da decisão que analisou a realização de acordo entre as partes: "Trata-se de pedido de cumprimento de sentença para satisfação de pagar em regular processamento. Ao ensejo, as partes noticiam a realização de acordo com pagamento parcelado do débito, segundo teor de petições carreadas pelas partes, desde id. 193812677 e id. 197463121. No caso, as parcelas - total de 18 - perdurarão até meados de Janeiro de 2025. Assim, por ora, a homologação do ajuste não se afigura possível, diante do parcelamento do débito estabelecido entre os litigantes. Desse modo, a resolução do mérito resta prejudicada, cuja análise se dará ao final do pagamento das parcelas. Medida outra não resta, por ora, senão determinar a suspensão da demanda até que o débito seja quitado, proporcionando a vindoura extinção. Logo, em caso de quitação do débito, ainda que antecipadamente, qualquer das partes manifeste nos autos. Por ora, suspenda-se até Janeiro de 2025. INTIME-SE o devedor para, em 5 dias, indicar os dados do seu empregador e anuência para realizar o desconto mensal da quantia de R$ 1.000,00 (17 parcelas). Após, oficie-se. Ausente indicação, o pagamento deverá ser adimplido mensalmente na conta indicada no ajuste (cláusula 3). Intimem-se." Opostos Embargos de Declaração, sobreveio a seguinte decisão, a qual é objeto do agravo de instrumento que ora se examina, in verbis: "Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA em face da decisão constante do ID 199055333, ao argumento de que houve obscuridade e erro material no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou em ID 202135742. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou obscura, por não ter homologado o acordo firmado com a parte executada, o que afirma não ser incompatível com a posterior suspensão do feito. Afirma que a decisão de suspensão de nada adiantaria em caso de eventual descumprimento do acordo. Ainda, aponta erro material no tocante à quantidade de parcelas presentes no ajuste. Analisada a decisão, nela não vislumbro obscuridade, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados nessa parte. A homologação do acordo pressupõe a extinção do feito (art. 487, III, "b" do CPC), razão pela qual repiso os fundamentos lançados em ID 199055333. Por outro lado, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos apenas para modificar o penúltimo parágrafo decisão, conforme a seguir: "(...) INTIME-SE o devedor para, em 5 dias, indicar os dados do seu empregador e anuência para realizar o desconto total da quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em 18 (dezoito) parcelas, sendo a primeira no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) e as 17 (dezessete) remanescentes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Após, oficie-se. Ausente indicação, o pagamento deverá ser adimplido mensalmente na conta indicada no ajuste (cláusula 3). Quanto à matéria objeto da impugnação de ID 202135742 apresentada pela parte exequente, rejeito, eis que deve ser objeto de análise perante o juízo competente (1a Vara Cível de Ceiândia/DF), de onde se originou o pedido de penhora no rosto dos autos. Intimem-se." Por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida, porquanto não se mostra possível reconhecer a quitação de débito o qual ainda está pendente de pagamento em sua integralidade. As demais questões trazidas pela Recorrente não são objeto da decisão impugnada, de forma que há impedimento para sua análise, sob pena de supressão de instância. À vista do exposto, defiro em parte a liminar, apenas para a concessão da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator